Tribunal: TJES
Processo: 0005735-36.2019.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005735-36.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: RUTE LEIA SAGRILLO DUTRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO CUMULADA COM COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERRUPÇÃO RELEVANTE ENTRE OS CONTRATOS.. NULIDADE PARCIAL. DIREITO AO FGTS APENAS NOS PERÍODOS DE CONTRATAÇÃO SUCESSIVA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários firmados com a Administração Pública e condenou o ente público ao pagamento de FGTS referente a todo o período reconhecido.
2. A parte autora foi contratada por designação temporária para o exercício da função de agente administrativo de saúde, nos períodos de 2013 a 2015, 2016 a 2017 e 2017 a 2019, sem recolhimento de FGTS.
3. Sentença que reconheceu a nulidade de todos os contratos e condenou o ente público ao pagamento do FGTS em relação a todos os períodos indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de lapso temporal significativo entre contratações temporárias afasta a unicidade contratual; e (ii) saber se é devido o pagamento de FGTS em todos os períodos reconhecidos, mesmo diante da interrupção relevante do vínculo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988 exige excepcionalidade, transitoriedade e prazo determinado, sendo incompatível com renovações sucessivas e prolongadas.
6. A jurisprudência do STF assegura o direito ao FGTS em contratos administrativos nulos, como efeito patrimonial mínimo da prestação de serviços.
7. A existência de lapso temporal aproximado de nove meses entre os contratos impede o reconhecimento de continuidade ininterrupta do vínculo no período afastado.
8. A sucessividade contratual sem interrupção relevante entre 2016 e 2019 caracteriza desvirtuamento da contratação temporária e justifica a nulidade parcial e o pagamento do FGTS nesses períodos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para afastar da condenação o período compreendido entre 12.03.2013 e 11.08.2015, mantendo-se a nulidade contratual e o direito ao FGTS apenas nos períodos de 19.05.2016 a 07.11.2017 e de 20.11.2017 a 31.05.2019.

Tese de julgamento: “1. A interrupção relevante entre contratos temporários afasta a unicidade contratual. 2. O pagamento de FGTS é devido apenas nos períodos de contratação sucessiva e contínua, quando caracterizado o desvirtuamento do art. 37, IX, da Constituição Federal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55; Lei nº 8.036/1990, art. 15.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0005735-36.2019.8.08.0006

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RECORRIDA:
RUTE LEIA SAGRILLO DUTRA

SENTENÇA: MARISTELA FACHETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO CUMULADA COM COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERRUPÇÃO RELEVANTE ENTRE OS CONTRATOS.. NULIDADE PARCIAL. DIREITO AO FGTS APENAS NOS PERÍODOS DE CONTRATAÇÃO SUCESSIVA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários firmados com a Administração Pública e condenou o ente público ao pagamento de FGTS referente a todo o período reconhecido.
2. A parte autora foi contratada por designação temporária para o exercício da função de agente administrativo de saúde, nos períodos de 2013 a 2015, 2016 a 2017 e 2017 a 2019, sem recolhimento de FGTS.
3. Sentença que reconheceu a nulidade de todos os contratos e condenou o ente público ao pagamento do FGTS em relação a todos os períodos indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de lapso temporal significativo entre contratações temporárias afasta a unicidade contratual; e (ii) saber se é devido o pagamento de FGTS em todos os períodos reconhecidos, mesmo diante da interrupção relevante do vínculo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988 exige excepcionalidade, transitoriedade e prazo determinado, sendo incompatível com renovações sucessivas e prolongadas.
6. A jurisprudência do STF assegura o direito ao FGTS em contratos administrativos nulos, como efeito patrimonial mínimo da prestação de serviços.
7. A existência de lapso temporal aproximado de nove meses entre os contratos impede o reconhecimento de continuidade ininterrupta do vínculo no período afastado.
8. A sucessividade contratual sem interrupção relevante entre 2016 e 2019 caracteriza desvirtuamento da contratação temporária e justifica a nulidade parcial e o pagamento do FGTS nesses períodos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para afastar da condenação o período compreendido entre 12.03.2013 e 11.08.2015, mantendo-se a nulidade contratual e o direito ao FGTS apenas nos períodos de 19.05.2016 a 07.11.2017 e de 20.11.2017 a 31.05.2019.

Tese de julgamento: “1. A interrupção relevante entre contratos temporários afasta a unicidade contratual. 2. O pagamento de FGTS é devido apenas nos períodos de contratação sucessiva e contínua, quando caracterizado o desvirtuamento do art. 37, IX, da Constituição Federal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55; Lei nº 8.036/1990, art. 15.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO PÚBLICO CUMULADA COM A COBRANÇA DE VERBAS FUNDIÁRIAS proposta por
RUTE LEIA SAGRILLO DUTRA
, em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, na qual a autora postula a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados, com o consequente pagamento das verbas de FGTS referente ao período não alcançado pela prescrição quinquenal.

Em sede de contestação às págs. 40/62 do arquivo digital, a Municipalidade defende a regularidade da contratação, sob o argumento que o contrato temporário formalizado para admissão da parte autora foi celebrado em obediência às regras constitucionais que regulamentam a matéria e dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação municipal, que autorizou o Poder Executivo a promover a contratação administrativa.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão inicial, nos seguintes termos (págs. 69/74 do arquivo digital):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS celebrados entre as partes nos períodos compreendidos entre 12/08/2013 a 11/08/2015; 19/05/2016 a 07/11/2017; e 20/11/2017 a 31/05/2019;

b) CONDENAR O MUNICÍPIO DE ARACRUZ AO PAGAMENTO DA QUANTIA REFERENTE AO FGTS, calculado sobre a remuneração da autora nos períodos compreendidos entre 03/09/2014 a 11/08/2015; 19/05/2016 a 07/11/2017; e 20/11/2017 a 31/05/2019, devendo sobre tal valor incidir juros de mora a partir da citação, computados nos termos da nova redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, bem como correção monetária a partir do efetivo prejuízo, calculada pelo IPCA-E.

Irresignada, a Municipalidade interpôs Recurso Inominado (págs. 80/93 do arquivo digital). Em suas razões, aduziu que os contratos firmados pela parte autora junto ao Município são constitucionais e válidos, observando os exatos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, realizados para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Aduziu ainda que existe lapso temporal entre as contratações. Requereu, ao final, a improcedência da pretensão inicial.

Contrarrazões pela recorrida (págs. 96/103).

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inicialmente, ressalto que não há questões preliminares para enfrentamento e, inclusive, a prejudicial de mérito da prescrição não é objeto de recurso, sendo alcançada pela preclusão
pro judicato.

Sendo assim, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial da sentença
.

Em breve síntese, a controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a parte autora que prestou serviços ao município requerido de 12/03/2013 a 11/08/2015, 19/05/2016 a 07/11/2017 e 20/11/2017 a 31/05/2019, através da designação temporária. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pugna pela declaração de nulidade dos contratos havidos, com a consequente condenação do requerido ao pagamento de FGTS.

Pois bem.

Nesse viés, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações por longo período, descaracterizam o caráter temporário da contratação.

A tese do Município Recorrente se ampara na natureza administrativa do vínculo e na ausência de previsão legal para o pagamento de verbas celetistas. Contudo, a matéria já se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em sentido favorável à pretensão da autora.

No caso dos autos, a Recorrida foi contratada para a função de agente administrativo de saúde, trabalhando nos períodos de 2013 a 2019. Da análise detida da documentação revela que não houve continuidade ininterrupta da relação contratual ao longo de todo o período reconhecido na sentença.

Com efeito, no que se refere ao primeiro período de contratação alegada, verifica-se que a parte autora manteve vínculo contratual com o Município até 11/08/2015, havendo, posteriormente, novo contrato apenas a partir de 19/05/2016, o que evidencia um intervalo aproximado de nove meses entre as contratações.

Tal lapso temporal não pode ser considerado meramente formal ou irrelevante, sendo suficiente para romper a continuidade do vínculo, especialmente em se tratando de contratações temporárias, as quais, por sua própria natureza excepcional, exigem sucessividade imediata, sem interrupções prolongadas, para que se possa cogitar de unicidade contratual.

A existência de intervalos extensos entre os contratos descaracteriza a alegação de contratação continuada, não sendo juridicamente possível estender os efeitos da nulidade reconhecida aos períodos em que inexistia vínculo entre as partes.

Assim,
assiste razão parcial ao recorrente quanto à necessidade de afastar o período compreendido entre 12/03/2013 e 11/08/2015, já que tal contratação perdurou por pouco mais de 02 anos e entre tal contratação e a contratação seguinte decorreu lapso temporal considerável, desconfigurando a continuidade exigida, para a finalidade pretendida nos autos.

De outro lado, verifico que deve ser mantido o reconhecimento da nulidade e o direito ao FGTS apenas em relação aos períodos efetivamente comprovados como contínuos, quais sejam, 19/05/2016 a 07/11/2017 e 20/11/2017 a 31/05/2019. Aqui, é perceptível a continuidade do contrato por tempo determinado, configurando-se, então, como nulos, em vista das sucessivas renovações (2016 a 2019), ultrapassando-se, inclusive, os 03 (três) anos considerados como razoáveis pela jurisprudência do TJES.

Nessa linha, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe, apenas para adequar a condenação aos períodos efetivamente amparados por contratação sucessiva e sem interrupção relevante, preservando-se, no mais, o entendimento firmado quanto à nulidade dos contratos e ao direito ao FGTS.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, a fim de afastar da condenação o período compreendido entre 12/03/2013 e 11/08/2015, mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)